Tribunal: STF
Processo: RE 601700
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. FUNDOS DE INVESTIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO INDIVIDUAL E EXCLUSIVO PARA A PRÁTICA DE TAL ATIVIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTO DE LEI.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    O Tribunal de origem concluiu ser impossível o exercício de poder de polícia pelo município, na medida em que os fundos de investimento não possuiriam personalidade jurídica nem estabelecimento a ser fiscalizado. Para reverter tal assertiva, seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como reinterpretar a legislação infraconstitucional, de modo a estabelecer que a atividade de investir em fundos possui estabelecimento exclusivo e fiscalizado de modo individual e divisível pela municipalidade.



    Ainda que esse óbice fosse superável, a constituição do crédito tributário é atividade plenamente vinculada e, portanto, cujo controle somente admite a utilização de presunções em hipóteses previamente bem demarcadas e compatíveis com a Constituição. A menção genéria às hipotéticas notícias de jornais locais que dariam conta da atuação efetiva do Município é insuficiente para embasar a presunção. Necessidade de reabertura da instrução probatória.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.